Tribunal: CARF
Processo: 15504.727147/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727147/2012-99
ACÓRDÃO
2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO JOSÉ NAHAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA
CARF No. 1.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.122/154) interposto por MAURO JOSÉ NAHAS
em face do Acórdão no. 12-98.349 (e-fls. 109/114), que julgou a Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (Notificação no.2010/476613441454900) relativo ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, em razão da constatação da seguinte infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: no montante de R$
8309,73, com retenção na fonte de R$ 838,85, recebido das fontes pagadoras
AMR Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Ltda e Icatu Seguros S/A;
- Dedução indevida de dependente: glosa de R$ 3.460,80.
- Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 13.160,18.
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial: glosa de R$ 25.176,70;
- Dedução indevida de previdência privada e Fapi: glosa no valor de R$ 6.360,00;
- Dedução indevida de despesas com instrução: glosa de R$ 2.708,94.
Cientificado do lançamento pela via postal em 16/10/2012 (Edital de e-fls. 591), o
sujeito passivo protocolou, em 24/07/2012, a impugnação (e-fls. 4/47), com as seguintes
alegações, resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
A ciência do lançamento ocorreu em 16/10/2012 (Edital no 04, de 2012), e a
impugnação foi apresentada em 24/07/2012, acompanhada dos documentos às
fls. 4/47, alegando, em síntese, que:
- não informou na DIRPF os valores recebidos das fontes pagadoras AMR e Icatu
porque não recebeu comprovante de rendimento algum, motivo pelo qual
reconhece a infração;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
3
- declarou seu filho Brian como dependente incapaz e que Helena é sua filha
menor;
- paga pensão à Luiza Rosa Anjos Nahas, sua ex-esposa, conforme decisão judicial,
e anexa os comprovantes de depósito, no montante de R$ 25.176,70;
- quanto à previdência privada afirma que cometeu um engano na declaração e
solicita revisão de cálculo;
- declara que efetuou cursos de aperfeiçoamento na Fundação Educacional Lucas
Machado – Feluma, no valor de R$ 6.750,00, conforme boletos juntados. Fez um
curso de perícia médica na Associação Brasileira de Medicina do Trabalho –
Abramed, no valor de R$ 800,00 e um curso no Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
conforme boletos em anexo;
- as despesas médicas em nome da Unimed BH, no valor de R$ 2.010,18, constam
do comprovante de rendimentos pagos.
Em face da impugnação parcial apresentada, o órgão preparador efetuou os
cálculos da parcela não contestada (e-fls. 82), apurando o imposto suplementar de R$ 3.140,67,
mais acréscimos legais que, por ser objeto de cobrança imediata, já foi transferido para o processo
no 10680.726220/2012-51.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-98.349 (e-
fls. 109/114), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010 GLOSA. DEDUÇÃO. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na falta de comprovação da realização das deduções informadas na declaração de
ajuste anual, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 02/01/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 118).
O Recurso Voluntário (e-fls. 122/154) foi interposto em 31/01/2019, com os seguintes
argumentos:
 Dependentes: apresenta a certidão de nascimento dos filhos Brian e Helena;
 Da Pensão Judicial: Discorda com a glosa e com a decisão tendo em vista que
houve pagamento do valor comprovado pelos extratos bancários em nome
da genitora da menor Helena.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
4
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Conforme relatado, o referido processo administrativo foi formalizado para
cobrança do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (Notificação no.2010/476613441454900),
relativo ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, em razão de deduções indevidas ou não
comprovadas.
Ocorre que, juntamente com o Recurso Voluntário interposto, foi juntada cópia de
petição (e-fls. 142/152), referente a Ação Ordinária no. 0039217-72.2016.4.01.3800, ajuizada em
11/07/2016, pelo sujeito passivo, para questionar lançamentos a título de IRPF, dos exercícios de
2010 e 2013.
A referida petição elaborada pela perita Vera Lúcia de Assis Milagres faz menção
específica (i) à glosa de pagamento de pensão à beneficiária Helena Rosa dos Anjos Nahas, no
valor de R$ 25.176,70; (ii) à glosa de despesas com previdência privada/FAPI, e ainda sobre (iii) a
comprovação da dependência de Brian Teles Nahas. Todos estes pontos foram questionados nos
presentes autos.
Verificando as informações do referido processo judicial, por meio da consulta
pública do site da Justiça Federal do TRF da 6a Região, vê-se que a tutela antecipada foi indeferida,
fazendo menção à dedução indevida de dependente Helena Rosa dos Anjos Nahas no exercício
de 2010, outro ponto também questionado em sede de Recurso Voluntário:
No caso entendo não haver neste momento processual probabilidade do direito
invocado a justificar o deferimento do pedido formulado. Isso porque embora o
Autor insurja-se contra a maior parte das apurações feitas pela Ré é certo que
ele admite a omissão de rendimentos de R830973 e a dedução indevida da
dependente Helena Rosa dos Anjos Nahas e Helen Samara Batista Nahas nos
exercícios de 2010 e 2013 fls 04 e 05. Considerando-se que o Autor já reconhece
ser devida parte do débito apurado necessária seria a realização de depósito
integral da quantia a fim de suspender sua exigibilidade conforme preconiza o art
151 II do CTN. Ademais quanto aos demais valores apurados pela Ré é certo que
somente no momento da instrução probatória será possível aferir se os recibos
apresentados são capazes de ilidir a tributação realizada1 Por todo exposto
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
5
indefiro o pedido de tutela de urgência formulado2 Diante da manifestação da
PFN pelo desinteresse na realização da audiência inicial de conciliação prevista no
art 334 do CPC através de ofício no 81GABPFNMG2016 arquivado em Secretaria a
análise da realização da audiência será feita na fase do saneamento do processo.
Cite-se intimando o Réu desta decisão bem como para no prazo de defesa a
especificar as provas que pretende produzir b manifestar especificamente sobre
seu interesse na realização da audiência de conciliação.1
A sentença proferida nos autos do processo judicial também evidencia que a ação
foi ajuizada para questionar a Notificação no.2010/476613441454900:
Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por MAURO JOSÉ NAHAS
contra a UNIÃO, com pedido de tutela de urgência, na qual postula o
cancelamento ou revisão dos lançamentos fiscais identificados sob os números
2010/476613441454900 e 2013/274570595133009.
Dessa forma, verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado posteriormente
ao ajuizamento de Ação Ordinária para discutir as glosas realizadas, de modo que não pode ser
admitido em razão de concomitância.
É consolidado o entendimento no CARF de que, uma vez identificada a
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, a Súmula CARF no 1
impõe o não conhecimento do recurso eventualmente interposto, em razão da renúncia às
instâncias administrativas, incumbindo à autoridade administrativa da RFB adotar os
procedimentos para o cumprimento da decisão judicial.
O CARF somente conhecerá do recurso se houver matérias que não tenham sido
trazidas à discussão na esfera judicial, o que não é o caso dos presentes autos, como se demonstra
a seguir.
O Recurso Voluntário questionou as glosas com dependentes e com pensão
alimentícia. Os valores declarados foram glosados em razão de falta da comprovação da relação
de dependência de Helena Rosa dos Anjos Nahas (nascida em 07/01/1996) e Brian Teles Nahas
(nascido em 27/05/1985). O recorrente argumentou que teria declarado seu filho Brian incapaz
como dependente, além de sua filha Helena.
Conforme verificado no trecho da decisão que indeferiu a tutela antecipada, o
contribuinte teria admitido a dedução indevida da dependente Helena, e no que diz respeito ao
filho Brian, a cópia de manifestação de perita em Ação no. 39217-72.2016.4.01.3800, mostra que
a glosa foi objeto de questionamento judicial. Nas e-fls. 152, a perita judicial afirma:
O autor juntou aos autos (fl. 97) recibo de despesas com clínica de assistência
psiquiátrica referente a Brian Teles Nahas. Porém, não compete a perícia contábil
atestar quanto a existência ou não da patologia psicológica noticiada pelo autor.

1 Informação obtida por meio da consulta pública no site do Tribunal Regional Federal da 6a Região.
Disponível em https://sistemas.trf6.jus.br/consultaProcessual/processo.php Acesso em 27/01/2026.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
6
No que diz respeito à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, de
acordo com a petição de e-fls. 142/152, o tema também foi objeto de questionamento judicial,
visto que a perita informa que estariam comprovados os valores pagos.
A sentença proferida também esclarece o objeto da discussão:
Argumenta que a Receita Federal não poderia ter glosado de ofício as deduções
informadas em DIRF, pois independeriam de comprovação; que no lançamento
fiscal número 2010/476613441454900 as despesas médicas, pensão alimentícia,
previdência privada e FAPI e despesas com instrução estão comprovadas por
documentos; que no lançamento fiscal número 2013/274570595133009 as
despesas médicas, previdência privada e FAPI, pensão alimentícia judicial e
despesas com instrução estão comprovadas por documentos.
Vale ressaltar que os autos da Ação Ordinária ainda estão pendentes de recurso de
Apelação, porém, em sentença proferida, as exigências da Notificação no.2010/476613441454900
foram mantidas.
Sendo assim, verifica-se que o sujeito passivo, ao ajuizar a Ação Ordinária,
renunciou à discussão no processo administrativo, nos termos do ADN no 3/96, da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, que esclarece que:
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.

O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente qualquer discussão nas
instâncias julgadoras administrativas, não cabendo a esta, portanto, sequer tomar conhecimento
do recurso, exatamente em razão da prevalência da decisão judicial sobre a administrativa, tendo
em vista que prevalece a última palavra do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una, no
ordenamento jurídico pátrio.
Diante do exposto, é consolidado no CARF o entendimento de que, uma vez
identificada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, a Súmula
CARF no 1 impõe o não conhecimento do recurso eventualmente interposto, em razão da renúncia
às instâncias administrativas, incumbindo à autoridade administrativa da RFB adotar os
procedimentos para o cumprimento da decisão judicial.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727147/2012-99
7

Fl. 163
DF CARF MF
Original